Tribunal: TJSP
Processo: 2126022-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão da origem que rejeitou a impugnação ofertada pela executada. Parte executada que insiste na inépcia da inicial da execução, bem como a necessidade de prévia liquidação do valor da condenação prevista na sentença. Acolhimento em parte. Documentos juntados com a petição inicial do cumprimento que são suficientes ao deslinde da execução, com

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão da origem que rejeitou a impugnação ofertada pela executada. Parte executada que insiste na inépcia da inicial da execução, bem como a necessidade de prévia liquidação do valor da condenação prevista na sentença. Acolhimento em parte. Documentos juntados com a petição inicial do cumprimento que são suficientes ao deslinde da execução, com cópias da sentença proferida na fase de conhecimento, do v. acórdão que a manteve e da certidão de trânsito em julgado. Sentença que indicou expressamente a necessidade de sua liquidação, possibilitando abatimento dos valores comprovadamente pagos pela ré, não sendo o caso de simples cálculos aritméticos, como defendeu a exequente, agora agravada. Executada que juntou aos autos provas dos supostos pagamentos, devendo ser, portanto, analisadas com primazia pelo i. Juízo a quo, que delimitará o limite da instrução probatória para tanto, não sendo o caso de extinção dos autos. Acolhimento parcial da impugnação da executada. Fixação de honorários em prol da agravante, nos termos das Súmulas n. 517 e 519 do Colendo STJ e do REsp 1134186-RS. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566000
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2126022-74.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante
ARAÇATUBA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, é agravado
CONSTRUTORA ARAÇATUBA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente), ALVARO PASSOS E GIFFONI FERREIRA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2126022-74.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 36.331.
Agravo de Instrumento no: 2126022-74.2020.8.26.0000.
Agravante/Executada: Araçatuba Empreendimentos e Participações Ltda.
Agravada/Exequente: Cal Construtora Araçatuba.
Juiz Dr. Carlos Eduardo Zanini Maciel.
Origem: 2a Vara Cível do Foro de Araçatuba.
Processo na origem no 0006859-72.2019.8.6.0032.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença.
Decisão da origem que rejeitou a impugnação ofertada pela
executada. Parte executada que insiste na inépcia da inicial da
execução, bem como a necessidade de prévia liquidação do valor
da condenação prevista na sentença. Acolhimento em parte.
Documentos juntados com a petição inicial do cumprimento que
são suficientes ao deslinde da execução, com cópias da sentença
proferida na fase de conhecimento, do v. acórdão que a manteve e
da certidão de trânsito em julgado. Sentença que indicou
expressamente a necessidade de sua liquidação, possibilitando
abatimento dos valores comprovadamente pagos pela ré, não
sendo o caso de simples cálculos aritméticos, como defendeu a
exequente, agora agravada. Executada que juntou aos autos provas
dos supostos pagamentos, devendo ser, portanto, analisadas com
primazia pelo i. Juízo a quo, que delimitará o limite da instrução
probatória para tanto, não sendo o caso de extinção dos autos.
Acolhimento parcial da impugnação da executada. Fixação de
honorários em prol da agravante, nos termos das Súmulas n. 517 e
519 do Colendo STJ e do REsp 1134186-RS. Recurso
parcialmente provido.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a
r. decisão de fls. 690/691 da origem (copiada às fls. 19/20 deste recurso) que, no
cumprimento de sentença, assim dispôs:
“[...] 1. Fls. 686/689: Ciência da distribuição de ação rescisória,
bem como do deferimento de efeito suspensivo para vedar qualquer levantamento de valores
eventualmente depositados nestes autos, sem prejuízo do andamento deste incidente. 2. Fls.
219/233, 262/264 e 427/428: Anotem-se as penhoras realizadas no rosto destes autos, bem como
os terceiros interessados para futuras intimações. 3. Sobre as petições de fls. 201/202, 203/210,
429/434, apresentadas pelo interessado Rubens Rahal Rodas: [...] 5. Fls. 53/55: Araçatuba
Empreendimentos e Participações Ltda. apresentou impugnação ao presente incidente de
cumprimento de sentença movido por Cal Construtora Araçatuba Ltda., alegando, em
síntese, a ausência de documentos necessários à formação do incidente, conforme
Provimento CG 60/2016, e a inexequibilidade do título, sob o fundamento de necessidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2126022-74.2020.8.26.0000 -Voto no
3
liquidação da sentença. Requereu o indeferimento da inicial pela falta dos documentos ou a
declaração de nulidade da execução pela ausência de liquidez do título executivo (fls. 53/55). 6.
Manifestou-se o exequente (fls. 59/65). 7. Não procede a insurgência. 8. Conforme o artigo 1286, §
2o, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça (inserido de acordo com o provimento
CG 60/2016): "O requerimento de cumprimento de sentença deverá se realizado por
peticionamento eletrônico e instruído com as seguintes peças: I sentença e acórdão, se existente;
II - certidão de trânsito em julgado; se o caso III demonstrativo do débito atualizado, quando se
tratar de execução por quantia certa; IV mandado de citação cumprido e procurações outorgadas
aos advogados das partes, além de outras peças processuais que o exequente considere
necessárias ". 9. O presente incidente foi devidamente instruído com cópia da sentença (fls.
05/13), do v. acórdão (fls. 14/22), da decisão monocrática que inadmitiu o recurso especial
(fls. 23/25), certidão de objeto e pé informando o não provimento do agravo em recurso
especial e o trânsito em julgado (fls. 26/27), planilha de cálculo (fl. 41), cópia do mandado de
citação cumprido (fls. 28/30) e procuração outorgada aos advogados das partes (fls. 04 e
31/32), pelo que REJEITO a alegação de ausência de documentos necessários à formação
do incidente. 10. Tampouco merece prosperar a tese de necessidade de liquidação
autônoma do título, porquanto a condenação ao pagamento de valor para cuja definição
sejam necessários simples cálculos aritméticos dispensa a instauração desta fase, nos
termos do art. 509, § 2o, do CPC. 11. A referência constante da sentença proferida nos autos
principais, cuja cópia se encontra às fls. 05/13, de que, para fins de apuração do débito,
seriam abatidos os valores comprovadamente pagos pela parte requerida, compreendida no
seu contexto, diz respeito à amortização procedida através do pagamento parcial das
parcelas mensais ajustadas, de resto considerada nos cálculos elaborados (fl. 67), tendo
sido expressamente rejeitadas outras compensações ou deduções por ausência de provas,
remetendo-se, inclusive, a parte executada ao ajuizamento de demandas próprias, de modo
que descabe a respectiva apreciação nesta sede, sob pena de violação da coisa julgada,
sendo de se destacar, ademais, que a tese de cerceamento de defesa foi apreciada e
afastada pela Superior Instância (fls. 14/22). 12. Registre-se, por fim, que a impugnante não
especificou qualquer demasia na conta apresentada, deixando de apontar o valor entendido
como correto, razão pela qual não colhe o argumento de excesso de execução, à luz do
disposto no art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC. 13. Ante o exposto, REJEITO a impugnação
formulada. 14. Incabível a fixação de honorários advocatícios, em conformidade com a orientação
consolidada na Súmula no 519, do STJ. 15. Intime-se”.
Insurge-se a executada, afirmando, em síntese, que
deixou a credora de instruir corretamente o incidente, não carreando, com sua
petição, documentos indispensáveis à compreensão da execução, como a
petição inicial, citação, contestação, procuração, sentença, acórdão, a certidão do
trânsito em julgado e os documentos pertinentes ao pedido do início da fase

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2126022-74.2020.8.26.0000 -Voto no
4
executiva, que formam os autos principais, conforme Provimento CG 60/2016, e
Comunicado CG n. 1789/2017, Parte I - item 3 - de forma que caracterizado o
cerceamento de defesa. Entende que inepta a inicial da presente execução de
sentença, impondo extinção sem julgamento de mérito para que, querendo,
ingresse o credor com novo e correto procedimento.
Alega, ainda, que sentença em questão deixou clara e
expressa a necessidade de se proceder a liquidação, oportunizando a ré
agravante, e não ao arbítrio da parte credora, fazer prova dos pagamentos e
abatimentos, conforme previsto no contrato. Aduz que para se chegar ao valor
da condenação, a r. sentença remete a um ciclo de provas (especialmente a
prova dos pagamentos e amortizações previstas textualmente no contrato), o
que não se coaduna com a realização de mera conta aritmética, circunstância
esta que só seria viável se já previsto no título os valores base Conclui, assim,
que imprescindível, antes, oportunizar abertura de instrução para comprovação
dos pagamentos, garantindo o direito à ampla defesa e uso de todos os meios
lícitos de prova em Juízo.
Afirma, ainda, que colacionou na execução parecer
técnico contábil, apresentando revisão da conta erradamente elaborada pela
agravada, apontando um valor 04 vezes menor, sem considerar pagamentos
feitos ao credor original, que não foram levados em conta nos apontamentos da
credora, mera cessionária de direitos, intimando-a para se manifestar, contudo,
quedou-se inerte. Indica, também, que teve que realizar o pagamento dos
débitos municipais, mediante parcelamentos, bem como acabou arcando com
todos os ônus trabalhistas que recaíram sobre o imóvel objeto da matrícula n.
6.427, do CRI local (que o credor primitivo se obrigou a quitar). Alega que a ora
credora tem responsabilidade integral sobre os créditos trabalhistas e dívidas
imobiliárias municipais, porquanto se tratavam dos seus funcionários, pelo que
cumpria, e cumpre-lhe agora, responder por inteiro.
Aduz que deve se considerar pagamentos feitos por
ordem do credor originário (Oscar), ao então sócio da CAL (Mário Ferreira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2126022-74.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Batista), feitos por intermédio de Albertino Ferreira Batista (que a época residia
com Francisco Ferreira Batista, sócio da Araçatuba Empreendimentos), a fim de
que não se configure iníquo enriquecimento ilícito, cuja prova documental deve
ser corroborada pela prova oral, porquanto não totalmente explícita, mas que
consiste em significativo princípio de prova escrita.
Em relação aos juros de mora para composição do
valor atribuído à causa original (cuja “fórmula”, ou “conta”, sequer acompanhou a
inicial da execução, como alhures aventado), por certo estes só poderiam ser
aplicados a partir da inadimplência do devedor. Entende que a r. sentença
determina que seja cobrada a multa e juros de acordo com o contrato, e o
contrato prevê a incidência de multa e juros para a hipótese de atraso no
pagamento. Todavia, considerando que as partes, à época, ajustaram o novo
valor para as parcelas, passando o credor a emitir recibos nos valores revistos,
não há que falar em juros de mora (senão apenas correção monetária), se os
pagamentos passaram a ser realizados no modo, valor e datas renegociadas.
Assevera, no mais, que sua impugnação, em um de
seus pontos fundamentais, argui nulidade de execução por falta de liquidez do
título, e, por obviedade, não tem como “apontar o valor entendido como
devido”, porque este, segundo texto expresso da sentença em execução, deve
primeiro ser apurado em fase de liquidação de sentença, assim, a impugnação
não se fundamenta em “excesso de execução”. Neste ponto, entende que
imperativo o provimento deste agravo, com vistas a reconhecer a nulidade da
execução por falta de liquidez do título, para que, querendo, promova a
credora agravada a abertura da fase de liquidação de sentença, a fim de ser
apurado, antes, o real valor da condenação, emprestando liquidez ao título.
Requer o provimento deste recurso para reforma da r.
decisão, reconhecendo a falta de instrução do pedido inicial com documentos
essenciais à compreensão desta execução, bem como a nulidade da execução
por absoluta falta de liquidez do título, remetendo a ora agravada, se querendo, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2126022-74.2020.8.26.0000 -Voto no
6
promover antes a necessária liquidação de sentença, tal qual expressamente
declarado no dispositivo final, condenando-a nos ônus da sucumbência.
Recurso processado com parcial efeito suspensivo,
apenas para obstar o levantamento de quantia penhorada até o julgamento do
agravo (fls. 507/511).
Contraminuta nos autos (fls. 516/528).
É o relatório.
De início, afasta-se a alegação de “inépcia da inicial”
da presente execução, haja vista que a parte credora colacionou de forma clara e
organizada os principais documentos relativos à fase de conhecimento e, em
especial, aqueles de cunho decisório, essenciais à compreensão da extensão
da condenação da ré e ao prosseguimento da fase executiva. Até porque, tem-se
que, ao contrário do entendido pela agravante, não é necessária a exaustiva
juntada de todos os documentos dos autos de conhecimento quando da leitura da
sentença e do acórdão é possível inferir qual a condenação principal e suas
consequências executivas.
Por isso, tal qual destacado na r. decisão agravada, o
cumprimento de sentença é acompanhado dos documentos essenciais a sua
compreensão, em consonância com as Normas de Serviço da Corregedoria
Geral da Justiça outrora indicadas na origem.
Tanto é assim que é possível aferir a necessidade de
prévia liquidação da condenação contida na r. sentença exequenda, não se
enquadrando, o caso dos autos, ao art. 509, § 2o do Código de Processo Civil
como defende a credora, ora agravada -, senão vejamos.
A r. sentença proferida na fase de conhecimento, e
mantida em sua íntegra por esta C. Câmara, indicou em seu dispositivo:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2126022-74.2020.8.26.0000 -Voto no
7
“JULGO PROCEDENTE A AÇÃO, com relação à requerida
Araçatuba Empreendimentos e Participações S/C Ltda, para condená-la ao pagamento do
valor mencionado no item 4.1, abatidos os valores comprovadamente pagos pela requerida,
considerada a correção monetária, conforme o índice disposto no contrato, multa moratória
de 2% sobre o valor inadimplido, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês. Condeno a
requerida vencida, ao pagamento das custas, despesas processuais, e honorários
advocatícios, que fixo em 15% do valor da condenação”.
No parágrafo imediatamente anterior ao dispositivo, o
i. Juízo deixou clara a necessidade de liquidação dos valores:
“[...] Quanto ao valor do débito, este deverá ser apurado em
liquidação de sentença, onde serão abatidos todos os valores comprovadamente pagos,
bem como feito a correção monetária e aplicada a multa e juros de mora previstos no termo
de assunção de dívida”.
É o que se depreende, inclusive, das alegações das
partes em sede de minuta e contraminuta recursal, haja vista que cada qual
indica valores entendidos como necessários no abatimento, o que demonstra a
imperatividade da prévia liquidação da sentença, até porque não é possível dar
ao débito os contornos pretendidos pela credora no sentido de que a ré não se
insurgiu em relação ao valor inicialmente apontado na fase de conhecimento e,
por isso, seria incontroverso, e que a quantia exequenda corresponde àquela
pretendida na fase de conhecimento e em consonância com a r. sentença (“o
valor apurado pela credora, ora agravada, no cumprimento de sentença, nada
mais é que o valor já pleiteado na fase de conhecimento, o qual demonstra o
valor devido de R$ 626.634,48, sendo certo que neste demonstrativo, para se
chegar ao valor referido, utilizou-se os critérios delineados pela r. sentença”) -,
porquanto a sentença indicou expressamente a necessidade de abatimento de
valores e incidência de encargos, em sede de liquidação, devendo a execução se
dar em tais limites.
Caso a r. sentença tivesse acatado o valor indicado
pela exequente em sua petição inicial da fase de conhecimento, o teria feito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2126022-74.2020.8.26.0000 -Voto no
8
forma expressa em seu dispositivo, sem qualquer ressalva quanto à liquidação da
sentença ou ao abatimento de valores, o que, como visto, não se deu.
Portanto, o título executivo, em seu dispositivo final,
transfere para a fase de liquidação de sentença a possibilidade de demonstrar os
pagamentos e valores que deverão ser abatidos da condenação, com vistas a
tornar líquido o valor, tal qual defendido pela agravante, havendo nos autos do
cumprimento a juntada pela executada dos documentos que supostamente
comprovam os valores, por ela, quitados (fls. 435 e seguintes), devendo-se ali
prosseguir a análise quanto à liquidação do débito, com primazia, pelo Juízo a
quo que delimitará limites da instrução probatória para tanto -, não havendo se
falar em extinção do cumprimento de sentença como pretende a agravante neste
recurso e em sua impugnação, podendo-se prosseguir com a apuração
naqueles autos, aproveitando-se os atos processuais anteriormente realizados.
Acolhida, assim, apenas em parte, a impugnação da
devedora.
Ainda, em consequência do acolhimento parcial da
impugnação da executada, passa-se à análise de fixação de honorários a seu
favor.
Quanto à incidência de honorários advocatícios em
cumprimento de sentença, a matéria encontra-se pacificada pelo C. Superior
Tribunal de Justiça na Súmula n. 517: “São devidos honorários advocatícios no
cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o
prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da
parte executada”.
O tema é complementado pela Súmula 519 do Col.
STJ: “Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não
são cabíveis honorários advocatícios”.
Conclui-se, dos entendimentos sumulados pelo Col.
STJ, que: a) são devidos honorários advocatícios em cumprimento de sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2126022-74.2020.8.26.0000 -Voto no
9
somente se não houver pagamento espontâneo da dívida no prazo legal de 15
dias; b) rejeitada impugnação ao cumprimento de sentença manejada pelo
devedor, não deve haver nova fixação de honorários em favor do patrono do
exequente.
Além disso, merece destaque o quanto decidido no
REsp 1.134.186, julgado sob o rito dos Recursos Repetitivos (Temas 407,408,
409 e 410): “1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. São cabíveis honorários
advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação,
depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do
CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos
autos e a aposição do "cumpra-se" (REsp. n.o 940.274/MS). 1.2. Não são
cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de
sentença. 1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que
parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base
no artigo 20, § 4o do CPC. 2. Recurso especial provido” (REsp 1134186-RS, Rel.
Min. Luis Felipe Salomão, DJe 21.10.2011).
E, diante do acolhimento, ainda que apenas parcial,
da impugnação da então executada, arbitram-se honorários em prol do patrono
da impugnante em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), utilizando-se os critérios do
artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil porquanto ausente liquidez da r.
sentença, como outrora concluído, não se podendo deduzir, ao menos por ora,
pela existência ou não de efetivo excesso de execução.
Por fim, prequestionada por esta Turma toda matéria
infra e constitucional suscitada pelas partes, com a finalidade de acesso às
Superiores Instâncias, por meio das vias extraordinária e especial, observando-se
que, em sede de prequestionamento, desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida, como o
fora no teor deste acórdão.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2126022-74.2020.8.26.0000 -Voto no
10
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator